Tribunal: STF
Processo: Rcl 88133
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Danilo Razia Ltda. e outro contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região – TRT18, nos autos da Ação Trabalhista 0000340-74.2025.5.18.0281, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    Após examinar os autos, determinei a intimação da parte reclamante para que, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, instruísse corretamente a reclamação (doc. 22). 



    Verifico, no entanto, que, apesar de regularmente intimado, conforme o DJe de 3/2/2025, não houve manifestação (doc. 23).



    Portanto, aplica-se ao caso o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, que assim estabelece:



    Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.



    Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial (grifei).



    Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 38.650 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14/5/2020).



    RECLAMAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. SANEAMENTO. NÃO ATENDIMENTO. INICIAL INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O não atendimento da determinação de saneamento da inicial atrai a incidência ao caso das normas do art. 321, parágrafo único, c/c art. 988, § 2º, do CPC. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 44.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25/3/2021).



    No mesmo sentido Rcl 63.320/SP, DJe 2/2/2024, Rcl 62.402/SE, DJe 7/3/2024, ambas da minha relatoria. 



    Ante o exposto, indefiro a petição inicial e, dessa maneira, julgo extinta a presente reclamação, sem resolução do mérito (art. 321, parágrafo único, combinado com o art. 485, I, ambos do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator